Tribunal: TJDFT
Processo: 0711445-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0711445-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUANA LOPES DE MORAIS AGRAVADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS D E C I S Ã O Indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte agravante, tendo em vista que, além de não ter sido objeto da decisão agravada, o documento de ID 34394315 revela que a recorrente possui dois empregos; os extratos bancários colacionados aos autos demonstram intensa movimentação financeira; e não há notícia, outrossim, de inadimplemento das contas cotidianas. Recolha-se, portanto, o preparo recursal em cinco dias, sob pena de deserção. P. I. BRASÍLIA, DF, 19 de abril de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora